Tribunal: TJPA
Processo: 0809842-38.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10539 - Capacidade Tributária
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809842-38.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

PROCURADOR: GUSTAVO VAZ SALGADO

AGRAVADO: HYLTON LORIS SOARES FIGUEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA INCIDENTAL. POSSIBILIDADE. OCORRÊNCIA DE FATOS NOVOS QUE JUSTIFICAM A MUDANÇA DA DECISÃO LIMINAR ANTERIOR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O agravante sustenta que da decisão que inicialmente negou a medida liminar, o agravado não recorreu, ocorrendo a preclusão temporal, bem como a ocorrência da preclusão
pro judicato
, nos termos do art. 505 do CPC
.
Alega ainda que o fato novo alegado pelo ora agravado implica em modificação da causa de pedir, não guardando nenhuma relação com a causa de pedir original, ancorada na presença de outras moléstias.

2. A ação originária pretende a suspensão dos descontos do IRPF tendo como causa de pedir justamente o fato de o autor sofrer de moléstia elencada no rol do art. 6º, XIV da Lei 7.713/88. Resta evidente, portanto, que o fato de o ora agravado passar a sofrer de doença relacionada no referido normativo guarda relação direta com a causa de pedir da ação.

3. As tutelas provisórias de urgência, cautelares ou antecipadas, não são definitivas, sendo fundadas em juízo de cognição sumária, e são sujeitas à revogação ou modificação frente a ocorrência de elementos fáticos ou jurídicos supervenientes, podendo ser requeridas em caráter antecedente ou incidental, conforme entendimento dos artigos 294 e 296 do CPC.

4. Agravo Interno conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo interno em Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DO PARÁ
contra a decisão monocrática ID 10328369, que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo Estado do Pará, mantendo a decisão do Juízo
A Quo
de conceder a medida liminar para determinar que o IGEPREV suspenda os descontos mensais referentes ao imposto de renda na remuneração do agravado, até o julgamento final da ação.

Aduz o agravante que a medida liminar pleiteada pela parte autora da ação, ora agravada, foi inicialmente indeferida pelo Juízo primevo, tendo sido posteriormente concedida dois anos depois em decorrência de pedido de tutela incidental, sob a alegação de fato novo superveniente, a saber, a declaração de que o autor apresentou a moléstia NEOPLASIA MALIGNA DO RETO (CID C19).

Alega que os fatos novos declarados não guardam relação com a causa de pedir e, portanto, em relação à medida liminar inicialmente indeferida sobreveio preclusão temporal e
pro judicato
.

Por essas razões, pugna pela reforma da decisão monocrática no sentido de dar provimento ao recurso de agravo de instrumento.

O agravado não apesentou Contrarrazões ao Agravo Interno, conforme Certidão ID 11524807.

É o essencial a relatar. Passo ao voto.

VOTO

Tempestivo e processualmente viável, conheço o presente recurso de Agravo Interno.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da ocorrência de fatos novos que ensejem a possibilidade de concessão da tutela incidental pleiteada pelo ora agravado e concedida pelo juízo
A Quo
.

O agravante sustenta que da decisão que inicialmente negou a medida liminar, o agravado não recorreu, tornando-a estável, nos termos da lei processual, com a ocorrência da preclusão temporal. Outrossim, aduz a ocorrência da preclusão
pro judicato
, nos termos do art. 505 do CPC, segundo o qual “Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide”.

Alega ainda que o fato novo alegado pelo ora agravado implica em modificação da causa de pedir, não guardando nenhuma relação com a causa de pedir original, ancorada na presença de outras moléstias.

Em que pesem os argumentos expendidos no agravo interno, resta evidenciado das razões recursais que o agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, vejamos:

O autor da ação, ora agravado, pleiteou em sua inicial, liminarmente e posteriormente em decisão definitiva, a suspensão dos descontos referentes ao IRPF incidentes sobre seus proventos, em decorrência de apresentar doença grave, nos termos do art. 6º, inciso XIV da Lei 7.713/88.

A liminar requerida foi inicialmente indeferida pelo juízo singular, por não vislumbrar, naquele momento, a ocorrência de nenhuma das doenças indicadas no rol da referida lei.

Posteriormente, o autor ingressou com petição de tutela incidental, reiterando que ainda sofria das doenças elencadas na inicial e apresentando como fato novo superveniente que agora sofria também da moléstia NEOPLASIA MALINA DO RETO, CID C 19, esta sim relacionada no rol do inciso XIV do art. 6º da Lei 7.713/88,
in verbis
:

Art. 6º Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas:

(...)

XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla,
neoplasia maligna
, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma; (grifo nosso)

A ação originária pretende a suspensão dos descontos do IRPF tendo como causa de pedir justamente o fato de o autor sofrer de moléstia elencada no rol do art. 6º, XIV da Lei 7.713/88. Resta evidente, portanto, que o fato de o ora agravado passar a sofrer de doença relacionada no referido normativo guarda relação direta com a causa de pedir da ação.

Trata-se de um diagnóstico realizado quase dois anos após ter sido proferida a decisão que inicialmente denegou a medida de urgência pleiteada, trazendo aspecto relevante, constituindo fato novo superveniente.

É certo que as tutelas provisórias de urgência, cautelares ou antecipadas, não são definitivas, sendo fundadas em juízo de cognição sumária, e são sujeitas à revogação ou modificação frente a ocorrência de elementos fáticos ou jurídicos supervenientes, podendo ser requeridas em caráter antecedente ou incidental, conforme entendimento dos artigos 294 e 296 do CPC:

Art. 294. A tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência.

Parágrafo único. A tutela provisória de urgência, cautelar ou antecipada, pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental.

(...)

Art. 296. A tutela provisória conserva sua eficácia na pendência do processo, mas pode, a qualquer tempo, ser revogada ou modificada.

Trata-se, portanto, de provimento provisório, precário, que pode ser revogado ou modificado ao longo do processo, desde que se apresentem
novas circunstâncias
relevantes que não apenas autorizam, mas imponham a necessidade de revogação ou modificação.

Nesse sentido se pronuncia a jurisprudência pátria:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRELIMINARES - AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE E SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - ACATAMENTO - NÃO CONHECIMENTO DE PARTE DO RECURSO - NULIDADE DA DECISÃO AGRAVADA - VÍCIO "EXTRA PETITA" - REJEIÇÃO - MÉRITO - AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA INCIDENTAL - CONCESSÃO PARCIAL - POSSIBILIDADE - PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS - NOVOS ELEMENTOS QUE JUSTIFICAM A MUDANÇA DE DECISÃO LIMINAR ANTERIOR - RECURSO DESPROVIDO, NA PARTE CONHECIDA. É vedado o exame de questão não apreciada na decisão agravada, sob pena de supressão de instância e de violação ao princípio da dialeticidade. Embora o pedido liminar feito na petição inicial tenha sido de interdito proibitório, o autor formulou pleitos supervenientes de concessão de liminar de manutenção ou de reintegração de posse, o que é permitido, nos termos do art. 554 do CPC. De acordo com os arts. 296 e 298 do CPC, a modificação da tutela provisória de urgência é possível quando verificada a existência de elementos fáticos ou jurídicos supervenientes, que não tenham sido considerados no momento da prolação da decisão anterior. Diante da comprovação satisfatória da presença dos requisitos aludidos no art. 561 do CPC, impõe-se a manutenção da concessão parcial da liminar de reintegração de posse requerida incidentalmente.

(TJ-MG - AI: 09245405020238130000, Relator: Des.(a) Baeta Neves, Data de Julgamento: 02/08/2023, 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/08/2023)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM FACE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. POSSE. BENS IMÓVEIS. AÇÃO DE DESPEJO DE ÁREA RURAL. REAPRECIAÇÃO. - TUTELA DE EVIDÊNCIA. EFICÁCIA TEMPORAL. REAPRECIAÇÃO. FATO NOVO. O Código de Processo Civil, regrando a eficácia da tutela provisória na pendência do processo dispõe que a medida pode ser revogada ou modificada a qualquer tempo, art. 296, e que na decisão o juiz motivará seu convencimento de modo claro e preciso, art. 298. Circunstância dos autos em que a decisão de primeiro grau, embasada em fato novo, aplicou a medida de direito adequada ao deferir a imissão dos autores na área arrendada e o despejo dos réus; e se impõe acolher o presente recurso, sem efeito infringente, mantendo o resultado do julgamento dos embargos de declaração opostos pelos autores, processo nº. 70083490052.RECURSO ACOLHIDO NO PONTO DA REAPRECIAÇÃO SEM ALTERAR O RESULTADO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

(TJ-RS - EMBDECCV: 70084277128 RS, Relator: João Moreno Pomar, Data de Julgamento: 31/03/2021, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: 05/04/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXAME SUMÁRIO TÍPICO DA CONCESSÃO (OU NÃO) DA TUTELA DE URGÊNCIA QUE ADMITE SUA REVISÃO A QUALQUER TEMPO, QUANDO EVIDENCIADA A OCORRÊNCIA DE FATOS NOVOS (ARTIGO 296, DO CPC). ALTERAÇÃO SUPERVENIENTE DO PANORAMA FÁTICO. CONTRATO OBJETO DOS AUTOS QUE TEVE SEU PRAZO ENCERRADO NO CURSO DO FEITO, FATO QUE, PORTANTO, AUTORIZA O DESPEJO LIMINAR, NOS TERMOS DO ARTIGO 59, VIII, DA LEI N.º 8.245/91.RECURSO PROVIDO. (TJPR - 17ª C. Cível - 0039967-36.2020.8.16.0000 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR FERNANDO PAULINO DA SILVA WOLFF FILHO - J. 23.08.2021)

(TJ-PR - AI: 00399673620208160000 Curitiba 0039967-36.2020.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Fernando Paulino da Silva Wolff Filho, Data de Julgamento: 23/08/2021, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: 02/09/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - LIMINAR CONCEDIDA EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO - POSSIBILIDADE - FATOS NOVOS QUE JUSTIFICARAM A MODIFICAÇÃO DA DECISÃO ANTERIORMENTE INDEFERIDA - PRECLUSÃO PRO JUDICATO - INEXISTÊNCIA - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO - NÃO OCORRÊNCIA - DECISÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA - PRÉVIA OITIVA DA FAZENDA PÚBLICA NOS TERMOS DO ART. 2.º DA LEI N. 8.437/92 - NÃO CABIMENTO - RECURSO DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA.

(TJ-RR - AgInst: 90007579220188230000 9000757-92.2018.8.23.0000, Relator: Des. , Data de Publicação: DJe 05/11/2018, p.)

Destarte, não há que se falar em preclusão temporal ou preclusão
pro judicato
, ante a ocorrência de fatos novos supervenientes. Nesse sentido, entendo que a decisão agravada se pautou em novas circunstâncias autorizadoras da modificação da decisão inicial, encontrando perfeito amparo nos supracitados arts. 294 e 296 do CPC.

Assim, não encontro elemento capaz de infirmar a decisão vergastada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO a este agravo interno.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 12/12/2023